Tribunal: TJSP
Processo: 2266139-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito civil. Dívida condominial. execução extrajudicial. Penhora de garagens. Pretendida suspensão de novo leilão. Insurgimento do aproveitamento de avaliação feita em outro processo. tratamento de prova emprestada. possibilidade. Ausentes os requisitos para suspensão do leilão.
1. Decisão que rejeitou a impugnação do executado e manteve a designação do leilão de

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito civil. Dívida condominial. execução extrajudicial. Penhora de garagens. Pretendida suspensão de novo leilão. Insurgimento do aproveitamento de avaliação feita em outro processo. tratamento de prova emprestada. possibilidade. Ausentes os requisitos para suspensão do leilão.
1. Decisão que rejeitou a impugnação do executado e manteve a designação do leilão de garagens penhoradas para satisfação de dívida condominial.
2. Recurso do executado desacolhido.
3. Inexistência de óbice à utilização de prova emprestada para avaliação dos imóveis penhorados. Laudo recente extraído de outro processo. Não preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC para deferimento da tutela.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida.